Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-94.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004738-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO registrado(a) civilmente como MARIA ALVACI GOMES MACHADO - CPF: 620.965.161-53 (AGRAVANTE), RAULINO TEIXEIRA MACHADO - CPF: 178.574.739-87 (AGRAVANTE), ADRIANA GOMES MACHADO - CPF: 569.682.561-34 (AGRAVANTE), ALINE GOMES MACHADO LEMES - CPF: 838.479.601-72 (AGRAVANTE), ANDRESA GOMES MACHADO - CPF: 688.837.811-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO registrado(a) civilmente como MARIA ALVACI GOMES MACHADO - CPF: 620.965.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão de tutela antecipada, exige-se a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No presente caso, o conjunto probatório trazido até o momento não se revela suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória para apurar a validade do contrato de seguro, em razão da alegação de doença preexistente.

A antecipação dos efeitos da tutela, com a suspensão imediata da cobrança das parcelas, implicaria indevida antecipação do mérito, sem o necessário aprofundamento probatório.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA ALVACI GOMES MACHADO
e
OUTROS
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Indenizatória
n.
104935635.2023.8.11.0041
, que tramita perante a
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em que figuram como rés
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e
BANCO DO BRASIL S.A.
.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de liminar
formulado pelos agravantes, que visava à
suspensão da cobrança das parcelas
referentes à
cédula n. 40/01508
, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e das parcelas da operação
n. 40/02432-6
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Os agravantes argumentam que a ação na origem está respaldada em laudo pericial técnico, elaborado por médico especialista, o qual atesta a inexistência de nexo de causalidade entre a doença hepática preexistente alegada pelas agravadas e a negativa de cobertura securitária, que justificaria as cobranças das operações n. 40/01508 e n. 40/02432-6.

Quanto ao
periculum in mora
, alegam que os documentos que instruem os autos demonstram que os agravantes estão sendo cobrados indevidamente por parcelas das operações cobertas pelos seguros. Sem uma decisão judicial que suspenda as cobranças, poderiam ser expostos a vencimento antecipado das parcelas, resultando em possíveis processos de execução, penhoras, atos de constrição patrimonial, além da inscrição dos débitos em órgãos de proteção ao crédito, como SPC, SERASA e protesto.

Assim, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso para que as agravadas se abstenham de realizar as cobranças referentes à cédula n. 40/01508 e à operação n. 40/02432-6 até o julgamento do mérito deste agravo.

No mérito, os agravantes pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência, com a determinação de que as agravadas se abstenham de realizar as cobranças mencionadas até o julgamento final da ação ordinária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 208991685).

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 211930192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Insta consignar, de início, que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “
é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor
.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado
a quo
agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório,
uma vez que pende discussão a respeito da validade do contrato de seguro em razão de doença preexistente.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte autora/agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de tutela antecipada, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual as teses e documentos contraditórios apresentados pelas partes poderão ser apreciados com a necessária segurança jurídica.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024